Tribunal: STF
Processo: ARE 1508773
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. CRIME MILITAR. DENÚNCIA PELA PRÁTICA DE DELITOS DE CONCUSSÃO (ART. 305 DO CPM, POR 10 [DEZ] VEZES). RÉU MARCOS CONDENADO APENAS PELO CRIME DE CONCUSSÃO DESCRITO NO FATO 07 DA DENÚNCIA, COM ABSOLVIÇÃO PELOS DEMAIS FATOS. 1. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS E IDÔNEAS ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. RÉU QUE EXIGIU VALORES PARA A REALIZAÇÃO DE PATRULHAMENTO. DECRETO CONDENATÓRIO. MANTIDO. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E DESPROVIDA. 2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, A FIM DE CONDENAR O ACUSADO TAMBÉM PELO FATO 08. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA A DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE UM DELITO DE CONCUSSÃO NAQUELA SITUAÇÃO ESPECÍFICA. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A materialidade do crime encontra-se comprovada, sendo evidenciada pelo Ofício n.º 154/2016 (mov. 63.1, fl. 12/13), Carta de denúncia anônima (mov. 63.1, fl. 15/17) e Termo de Declaração de José Eduardo Alves dos Santos (mov. 63.1, fls. 42/44); Termo de Declaração de Robson Araújo Júnior (mov. 63.2, fls. 34/36); Depoimento judicial de José Eduardo Alves dos Santos (mov. 208.15); Depoimento judicial de Robson Araújo Junior (mov. 208.14); comprovantes de pagamentos realizados pela Santa Casa de Misericórdia (mov. 63.1, fls. 10/11) e pelo comprovante de requisição de combustível Santa Casa de Misericórdia Nossa Senhora do Rosário (mov. 63.4, fls. 10/12).



    A autoria, também, restou demonstrada nos autos, conforme se pode ver dos depoimentos colhidos ao longo da instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    O 7.º fato da denúncia descreve, em suma, conforme bem resumido na denúncia, que “o acusado, no exercício de sua função e em razão dela, exigiu dos civis Robson Araújo Júnior e José Eduardo Alves dos Santos, administradores do estabelecimento Santa Casa de Misericórdia Nossa Senhora do Rosário, requisições nominais de combustível equivalentes à 30 (trinta) litros. As respectivas requisições eram compensadas no Posto Rheobotti e entregues ao militar, que exigia e recebia tais créditos como taxa de policiamento para patrulhamento na área de celebrações anuais organizadas pelas entidades, de forma paralela ao sistema padrão de abastecimento da Corporação. Desta forma, o acusado desviou os valores entregues para fins próprios”.



    Como visto, a investigação de tais acusações teve início a partir de “carta anônima”, que indicava a realização de cobranças por parte do réu, em litros de gasolina, para a realização de patrulhamento em festas e eventos.



    E, em que pese os argumentos da defesa, a utilização de tal carta, tal como feita, não fere o nosso ordenamento jurídico-constitucional, na medida em que foi apenas usada como base para o início das diligências, resultando corroborada por outros elementos de prova, sólidos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com ampla publicidade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente